Tribunal: TJSP
Processo: 2156114-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação ordinária de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Concessão da antecipação da tutela final para restabelecimento da linha telefônica e serviço de internet – Litispendência que não foi apreciada pelo MM. Juízo singular – Ausência de lesividade no ponto suscitado – Inviabilidade de exame, desde logo, pela Corte ad quem, sob pena de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação ordinária de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Concessão da antecipação da tutela final para restabelecimento da linha telefônica e serviço de internet – Litispendência que não foi apreciada pelo MM. Juízo singular – Ausência de lesividade no ponto suscitado – Inviabilidade de exame, desde logo, pela Corte ad quem, sob pena de supressão de instância – Insurgência da ré ao fundamento de que não estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora – Improcedência da alegação – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial concedida – Multa cominatória fixada em patamar condizente com a situação examinada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, improvido.